Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Número do processo: 0700048-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FLAVIO LIMA DA SILVA IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇAO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por FLÁVIO LIMA DA SILVA, patrocinado por advogado, com a finalidade de impugnar ato praticado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, consistente em não dar publicidade a ato administrativo relativo à resposta à impugnação de questões de prova do Concurso Público para o provimento de vagas no cargo de Delegado de Polícia do Estado do Espírito Santo. Alega o impetrante que interpôs recurso administrativo contra as questões 1 e a questão envolvendo situação problema formulado, por entender que a correção baseou-se em entendimento não pacificado na jurisprudência oriunda dos Tribunais Superiores. Sustenta que o pedido de revisão foi indeferido, sem que contudo fosse publicada, na íntegra, a decisão administrativa do indeferimento, conforme requerido na peça recursal. Assevera que em razão da não correção das duas questões impugnadas, não obteve classificação para a próxima fase do certame, a terceira etapa, referente ao exame de aptidão física, exame de sanidade física e mental e exame psicotécnico, nas vagas destinadas às pessoas com condição de deficiência. Esclarece que o presente mandado de segurança “não tem como objetivo adentrar no mérito das questões. Em verdade, o objeto trazido a esse MM. Juízo (res in iudicium deducta) detém-se a parâmetros de legalidade e ao estrito cumprimento do edital, bem como ao dever estatal de decidir e dar publicidade aos seus atos, especialmente em concurso público, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente”. Discorre sobre a ausência de motivação e de publicidade da decisão da Banca Examinadora do Concurso, entendendo ser esse ato administrativo subordinado aos princípios de observância obrigatória do artigo 37, caput, da Constituição Federal. Defende que houve violação ao edital e à isonomia no indeferimento do pedido de revisão das questões acima referidas, uma vez que o gabarito divulgado estaria pautado em jurisprudência isolada e não pacificada. Sustenta que o objeto do presente writ possui amparo na jurisprudência do c. STJ diante da possibilidade de mero confronto entre as questões da prova e o edital, que possa evidenciar a ocorrência de um defeito grave, não só quanto à formulação das questões sobre temas não previstos, como também quanto à elaboração de questões de múltipla escolha que apresentem mais de uma resposta correta, ou nenhuma, quando o edital tenha determinado a escolha de uma única. Colaciona jurisprudências à guisa dar suporte às suas alegações. Aponta o vício insanável nas questões impugnadas e a ilegalidade na apreciação dos recursos interpostos. Assenta a plausibilidade do direito invocado no desrespeito às normas do edital e aos princípios jurídicos aplicáveis ao concurso público, conforme prova pré-constituída acostada aos autos e que demonstra a violação às regras do edital. Sustenta que o risco da ineficácia da medida repousa no fato de que a não anulação das questões impugnadas resultou na sua desclassificação do concurso e consequente participação na terceira etapa do certame, a qual ocorrerá no próximo dia 8 de janeiro de 2023. Sublinha que não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que sua participação no certame restaria sub judice. Ao final requer: “a. Seja concedida a gratuidade da justiça em favor da parte Autora, desde já requerida e em conformidade com os artigos 98 e 99, do CPC, e art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal; b. Seja concedida a medida liminar inaudita altera pars para determinar que a Parte Impetrante passe a constar como classificada a participar das próximas etapas do concurso, SEM QUALQUER DISTINÇÃO EM LISTA PARARELA em relação aos demais candidatos de mesma reserva de vagas sob pena de identificação e quebra da isonomia editalícia, tendo em vista que o edital previu, somente, 3 (três) listas possíveis – ampla concorrência, negros ou pardos e pessoa com deficiência, considerando a pontuação não concedida referente às questões sub judice, nos termos do edital, ou, alternativamente, suspenda o prosseguimento do certame, até ulterior decisão desse MM. Juízo, com fulcro no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/09; c. Seja concedida a medida liminar inaudita altera pars para determinar que a Parte Impetrante seja, COM URGÊNCIA, CONVOCADA PARA A ETAPA DE EXAMES DE APTIDÃO FÍSICA, assim como, seja CONCEDIDO ACESSO PARA FAZER O UPLOAD DOS EXAMES DE SANIDADE MENTAL, por prazo idêntico ao já concedido aos demais candidatos – em dias – a partir de concessão, sob pena de quebra da isonomia editalícia, considerando a pontuação não concedida referente às questões sub judice, nos termos do edital, ou, alternativamente, suspenda o prosseguimento do certame, até ulterior decisão desse MM. Juízo, com fulcro no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/09; d. Sejam notificadas as autoridades coatoras nos endereços nformados para que prestem informações, no prazo legal, nos moldes do art. 7°, I, da Lei n° 12.016/09; e. A intimação das autoridades coatoras para que juntem a ata da reunião que decidiu o recurso administrativo interposto pela Parte Impetrante em relação às questões 1 e Questão Problema, para fins de ciência dos motivos do ato impugnado, nos moldes do artigo 6°, § 1°, da Lei n. 12.016/2009; f. Seja dada ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, a fim de que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7°, II da Lei n° 12.016/09; g. Seja intimado o representante do Ministério Público a fim de que opine sobre o feito, nos termos do art. 12 da Lei n° 12.016/09; h. Ao final, seja concedida a segurança pretendida, confirmando a medida liminar, com vista a ANULAR as questões impugnadas pelaParte Impetrante, com sua respectiva classificação para as próximas fases do concurso, nos termos do edital e em consonancia com admitido em sede de REPERCUSSÃO GERAL, no RE 632.853/CE, Tema 485, do Excelso Supremo Tribunal Federal, no qual, informa que é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. Brevemente relatado. Passo a decidir. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por Flávio Lima da Silva com a finalidade de impugnar ato praticado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe, consistente em não dar publicidade a ato administrativo relativo à resposta à impugnação de questões de prova do Concurso Público para o provimento de vagas no cargo de Delegado de Polícia do Estado do Espírito Santo. Verifica-se, já de início, que o presente pedido encontra obstáculo intransponível à sua apreciação neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, isso porque o impetrante indicou o Cebraspe como única autoridade coatora. Entretanto, a petição inicial de mandado de segurança deve indicar precisamente a autoridade apontada como coatora. Na dicção do artigo 6o, § 3o da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Na hipótese dos autos, tem-se que o Cebraspe atuou como mero executor do concurso e, nessa condição, não detém poderes para corrigir eventual ilegalidade, isso porque não atua em nome próprio, mas por delegação. A jurisprudência não discrepa desse entendimento, in verbis: "MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CERTIDÃO DE CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO COM “NADA CONSTA”. EXIGÊNCIA DO EDITAL. DEVEDOR. RISCO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AFRONTA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. ORDEM CONCEDIDA. I – É legítima a autoridade que detém o poder de cumprir a ordem mandamental, afastando a ameaça a direito. II – A pessoa jurídica contratada apenas para a realização do concurso público não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental, pois, na qualidade de mero executor do certame, com vinculação estrita ao edital, não detém poderes para corrigir eventual ilegalidade. III – Em mandado de segurança preventivo não há necessidade de prova do ato, mas apenas de que a ameaça é real, concreta e efetiva. IV – Não atende aos princípios de finalidade, razoabilidade, proporcionalidade e interesse público aferir a idoneidade moral de um candidato por sua situação financeira, pelas facilidades ou dificuldades em adimplir suas obrigações, mormente quando não se trata de situação rotineira em sua vida. V – A ocorrência, em certidão do cartório de distribuição, de processo judicial relativo a cobrança de dívida não legitima, por si só, a exclusão de candidato na fase de investigação de vida pregressa e conduta social. VI – Ordem concedida. (Acórdão No 1234554, 0720031-67.2019.8.07.0000, Relator Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, PJe: 02/03/2020 – grifei)". "DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. INCLUSÃO EM LISTAGEM DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. ENTREGA TARDIA DE DOCUMENTAÇÃO SEGURANÇA DENEGADA. 1 - A autoridade coatora, no mandado de segurança, é a pessoa com poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática do ato reputado como ilegal ou abusivo. Assim, no caso em tela, a autoridade coatora foi corretamente indicada, uma vez que a banca examinadora da entidade organizadora do concurso público é mera executora do certame, não atuando em nome próprio, mas por delegação. Preliminar rejeitada. 2 – O concurso público é permeado pelo princípio da vinculação ao edital, que se torna a lei interna do certame, vinculando tanto a Administração quanto o concursando. Nesse descortino, expirado o prazo determinado no edital para a comprovação da limitação física, a consequência é a perda do direito à classificação entre as vagas reservadas aos candidatos com deficiência, impondo-se a denegação da segurança. Preliminar rejeitada. Segurança denegada. (Acórdão 1179431, 07053595420198070000, Relator: Desembargador ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, PJe: 21/6/2019 – grifei)". "MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CEBRASPE. EXECUTORA DO CERTAME. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. EDITAL DO CONCURSO. PROVA DE TÍTULOS. REMARCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E INTERESSE PÚBLICO. WRIT DENEGADO. 1. A autoridade acoimada coatora é aquela que detém poderes para proceder à eventual correção da ilegalidade apontada no ato impugnado. A CEBRASPE não possui legitimidade para figurar no pólo passivo do writ, uma vez que contratada apenas para a realização do concurso público. Preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal rejeitada. ... omissis ... 4. Segurança denegada. (Acórdão 1061103, 07086052920178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 20/11/2017, publicado no DJE: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei)". "MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA IMPETRAÇÃO DO EXECUTOR DO CERTAME. ANULAÇÃO DE TÓPICO DE QUESTÃO DISCURSIVA - ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA. Se o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE atuou como mero executor do concurso, seu representante legal não tem legitimidade para figurar no polo passivo da impetração. Demonstrado que o Edital do certame previa a cobrança do tema 'jurisdição', gênero que insere o ponto contra o qual se insurge a impetrante, e os autos não revelam qualquer arbitrariedade, nem a ocorrência de erro material, de fácil constatação perceptível de plano, inviável a anulação de parte de tópico de questão discursiva através de mandado de segurança, eis que não é dado ao Poder Judiciário substituir o executor do certame, para incluir pontos na nota obtida pela impetrante. (Acórdão N. : 1016534, 20160020298297MSG (0031842-70.2016.8.07.0000), CONSELHO Relator : Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA, Publicado no DJE : 17/05/2017 . Pág.: 276-277 – grifei)". Desse modo, força convir que o Cebraspe não tem legitimidade para figurar no polo passivo da impetração, e por essa razão deve ser excluído do polo passivo da ação mandamental. Não fora só isso, o impetrante indicou apenas o Cebraspe como autoridade coatora. Não houve a indicação de qualquer das autoridades mencionadas nos artigos 13 ou 21 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, capaz de atrair a competência do Segundo Grau para análise do mandamus, in verbis: "Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I - processar e julgar: (...) c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros, observados os arts. 21, II, e 23, IV, do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios; Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios". Resta claro, portanto, que o Cebraspe não tem foro privilegiado para demandar de forma originária e ineditamente perante a colenda 2a Instância. Desse modo, não há como dar seguimento ao presente mandamus, por ausência de requisito legal para a sua apreciação, diante da ilegitimidade passiva do Cebraspe e da falta de indicação da autoridade pública indigitada, a teor do artigo 10, caput, da Lei 12.016/2009, c/c artigo 485, I e VI, do CPC. Ante o exposto, sem mais delongas, indefiro a petição inicial e julgo extinto processo, sem exame do mérito, denegando, em consequência a ordem, com suporte no dispositivo previsto no artigo 6, § 5o, da Lei no 12.016/2009. Custas na forma da Lei. Sem honorários. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília-DF., 04 de janeiro de 2023, às 14h15. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)